Tribunal: STF
Processo: ARE 1342068
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Sonegação de contribuição previdenciária. Art. 337-A, inciso I, do Código Penal. 4. Embargos de declaração nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Recurso manifestamente protelatório. Inviabilidade. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.